Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração não servem para ampliar o objeto do agravo de instrumento quanto a eventual ponto que deveria ter sido suscitado pela parte no momento oportuno. Assim, a alegação de não ter havido anteriormente pesquisa SISBAJUD válida em nome dos embargados configura inovação recursal, o que conduz ao não conhecimento do presente recurso.
3. Embargos de declaração não conhecidos.